Tribunal: STF
Processo: ARE 1491417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL.



    INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO PELO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PLEITO PARA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA UNICIDADE DO VÍNCULO E DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DE VERBAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E EM CONVENÇÕES COLETIVAS DA CATEGORIA. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO OU RENOVAÇÃO CONTRATUAL. ADMISSÃO REALIZADA POR PERÍODO DETERMINADO (DURAÇÃO DO ANO LETIVO) MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO SOMENTE DAS VERBAS PREVISTAS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 916. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II, § 2º, e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente